Tribunal: TJES
Processo: 5012484-61.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012484-61.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CLAUDIO DE OLIVEIRA CALDEIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012484-61.2022.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

BANCO PAN S.A

RECORRIDO: CLAUDIO DE OLIVEIRA CALDEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO PAN S.A contra sentença proferida em id 4928602, que julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1. CONDENAR o réu a suspender a exigibilidade do negócio bancário mencionado nos autos (Contrato 362924962-8), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo desconto até o limite de R$ 5.000,00;

2. CONDENAR o réu a abster-se de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário do autor referentes ao citado contrato (Contrato 362924962-8), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por nova consignação, até o limite de R$ 5.000,00;

3. CONDENAR o réu a abster-se de promover o lançamento do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito relativamente a eventual débito decorrente deste específico negócio jurídico (Contrato 362924962-8), sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00 por eventual negativação indevida;

4. CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 392,00 em favor do autor, com correção monetária da data do respectivo desconto até a citação (21/10/2022)16 pelo INPC/IBGE e juros de mora da citação (21/10/2022)17 em diante pela Taxa Selic;

5. CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor do autor, com correção monetária e juros de mora da citação (21/10/2022)18 em diante pela Taxa Selic, e

6. CONDENAR o autor a devolver o valor de R$ 2.200,00 em benefício do réu, com correção monetária da data do lançamento de mencionado crédito em sua conta bancária (24/08/2022) pelo INPC/IBGE

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) que seja concedido o efeito suspensivo e devolutivo ao recurso; b) a improcedência dos pedidos autorais; c) subsidiariamente, a redução da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas. Dessa forma, recebo o presente recurso inominado apenas em seu efeito devolutivo.

DO MÉRITO

O recorrente
informou nos autos, em 25/07/2023,
“que recai sobre a presente demanda o instituto da litispendência
”,
tendo em vista o
recorrido ter ajuizado outra ação na data de 05/02/2022
, idêntica a esta, que deu origem ao processo de n.º 5013335-03.2022.8.08.0011. Por esse motivo, requer a extinção do presente feito, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/2015.

Verifico que, de fato, o processo de n.º
5013335-03.2022.8.08.0011
, possui as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido deste que é objeto do recurso inominado que ora está em julgamento.

Entretanto,
ao contrário da narrativa do recorrente
,
tal processo foi ajuizado em 04/11/2022
, ou seja,
posteriormente ao ajuizamento da presente ação
.

Verifico que no processo n.º 5013335-03.2022.8.08.0011,
que ainda estava em trâmite no 1º grau,
foi realizado acordo entre as partes litigantes, no dia 24/07/2023, isto é, um dia antes do banco recorrente informar nestes autos, a existência de litispendência
.

Sendo assim, dever-se-ia ter sido alegada a litispendência no processo de n.º 5013335-03.2022.8.08.0011, onde foi entabulado o acordo entre as partes.

Entendo, todavia, que regras técnicas processuais devem e podem ceder em situações atípicas como essa que se apresenta nos autos, quando estão em conflito normas principiológicas do próprio CPC/2015 e do regime constitucional do Direito Processual.

Considerando que no âmbito dos Juizados Especiais não existe espaço para a ação rescisória, tampouco para a ação anulatória de acordo, entendo que não deve prevalecer uma simples regra de índole técnica que, no caso
sub judice
, refere-se a qual dos processos deva ser extinto, sem resolução de mérito.

Assim,
ACOLHO
a manifestação apresentada pelo recorrente para reconhecer
a existência de litispendência
e, portanto,
declaro extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, V, do CPC/2015
. Por consequência lógica, declaro a nulidade da sentença proferida em id 4928602.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por ter ficado prejudicada sua análise.

Sem condenação em custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)